Tribunal: TJPA
Processo: 0811593-89.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811593-89.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS VENICIO FAVACHO SANTOS

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811593-89.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MARCOS VENICIO FAVACHO SANTOS (ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26.330).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
BIS IN IDEM
. SÚMULA 231, DO STJ. REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CPP, VISANDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE FIXADA EM AÇÃO PENAL ANTERIOR. ALEGADA DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE LASTRO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP.

I. CASO EM EXAME

1.1.
Revisão Criminal proposta por Marcos Venício Favacho Santos, por meio de advogado, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra v. Acórdão que manteve a condenação do requerente à pena de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão pelo crime de roubo majorado.

1.2.
O requerente alega, em síntese, erro na dosimetria da pena, apontando dupla valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo da pena, as quais seriam inerentes ao tipo penal, resultando em
bis in idem
.

1.3.
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela improcedência da revisão criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.1.
Discute-se se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais (uso de arma de fogo e consequências do crime), configura
bis in idem
, e se tal circunstância justifica a revisão criminal nos termos do art. 621, I, do CPP.

2.2.
Analisa-se, ainda, a aplicabilidade da Súmula 231, do STJ, que impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.1.
A ação revisional não se enquadra nas hipóteses do art. 621, I, do CPP, eis que a pretensão do requerente não visa corrigir erro de julgamento que implique na absolvição, a modificação da classificação do crime, ou a diminuição da pena aquém do limite legal, mas apenas redimensionar a dosimetria.

3.2.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada, considerando-se o concurso de pessoas na prática do crime e o alto valor dos bens subtraídos, conforme jurisprudência do c. STJ.

3.3.
A pretensão de afastar a Súmula 231, do STJ, para redução da pena-base abaixo do mínimo legal, não encontra amparo legal, sendo contrária ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

3.4.
Precedentes: STJ - AgRg no HC: 765752 SP 2022/0264378-9; Súmula 23 do TJE/PA.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em julgar improcedente

a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal: art. 621, I.

Código Penal: art. 59, art. 157, §2º, II e §2º-A, I. Súmula 231 do STJ.CF.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, T6 - SEXTA TURMA. Súmula 23 do TJE/PA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada
MARCOS VENÍCIO FAVACHO SANTOS
, por seu i. advogado, Dr. Rinaldo Ribeiro Moraes, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra v. Acórdão de relatoria da e. Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que manteve a condenação de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo crime de roubo majorado.

Em sua petição inicial (Num. 20712077 - Págs. 1-11) o requerente aduz, em síntese, que,
in verbis
:

“Excelências, o Ilustre Representante do Ministério Público apresentou denúncia contra o revisionante, imputado o cometimento de crime tipificado no art. 157, § 2°, incisos II e V c/c art. 128, parágrafo único, ambos do código penal brasileiro.

Assim, consta nos autos que no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 20h40m, o revisionante, juntamente com a nacional AMANDA FAVACHO SANTOS e outra pessoa não identificada, teria se dirigido até a residência da vítima e de lá teriam subtraído vários pertences, utilizando para isso, uma arma de fogo.

Após o oferecimento da denúncia, o revisionante apresentou resposta à acusação, teve a audiência, apresentação de memoriais, culminando com a condenação do revisionante em uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 07 (sete meses) e 20 (vinte) dias de reclusão.

A defesa apresentou apelação, pois inconformada com a sentença prolatada, uma vez que evidentemente eivada de vícios e ilegalidades, uma vez que o magistrado, durante o cálculo da pena, utilizou as mesas circunstancias que tipificam o crime como circunstancias negativas ainda na primeira fase, acabando por atentar diretamente contra os direitos e garantias individuais do revisionante.

O revisionante encontra-se em cumprimento de pena desde 03 de dezembro de 2021, cerca de 02 anos e 05 meses.

V - DO MÉRITO

V.I - DA DOSIMETRIA DA PENA – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

(ART. 157, § 2°, II e § 2°-A, I do CP)

I. Fixação da Pena-Base: Circunstâncias Judiciais

I.I – Circunstâncias do crime:

Excelência, o magistrado considerou as circunstancias judiciais do crime como desfavoráveis, aduzindo que o crime teria sido praticado em concurso de pessoas, usando um ardil de utilizar um anuncio em rede social para promover o assalto, bem como utilizarem uma arma de fogo.

Entretanto, tal argumento não merece colhida, uma vez que intrínseca ao tipo penal, haja vista se não fosse o anuncio, a utilização da arma e a junção com outras pessoas, não existiria o crime de assalto, logo, punir os elementos configuradores do tipo penal, seria recair em dupla punição.

Imperioso destacar, que a doutrina tem entendido como circunstância judicial inerente ao calculo da primeira fase, como o: (...)

Somado a isso, urge a necessidade de se ressaltar que a jurisprudência pátria, pautada no respeito as garantias fundamentais do acusado, tem entendido que a exasperação da pena base com escopo nas circunstancia do art. 59, deve ser fundamentada em concreto, de modo que seja possível vislumbrar como elementos para quem do próprio delito, visando evitar a dupla punição.

Dessa forma, ao considerar o uso de arma de fogo, o meio que se início o delito e sua execução, não se pode se utilizar novamente para agravar a pena, sob pena de recair em bis in idem, o que não pode ser aceito em nosso ordenamento jurídico, urgindo a necessidade de reforma, com o consequente afastamento.

A vista do exposto, a referida circunstancias judiciais deve ser afastada, uma vez que se apresenta como intrínseca ao próprio crime de roubo qualificado, uma vez que sem elas, não haveria o enquadramento.

I.II – Consequências do crime:

Este vetor foi utilizado para exasperação da pena de MARCUS, fundamentando de a vítima não teria recuperado todos os bens subtraídos na pratica delitiva.

Entretanto excelência, tem-se que se ressaltar que o magistrado ainda na primeira fase, considerou as consequências do crime como negativa, justificando a aplicação devido a vítima não ter recuperado os bens levados durante o assalto. Contudo, Excelência, tal aplicação não deve ser reconhecida, uma vez que se encontra contraria aos mandamentos jurídicos penais pátrios.

Uma vez que, em atendimento ao art. 59 do Código Penal, o julgador

deve, na 1ª fase da dosimetria da pena, valorar as consequências do crime, compreendidas pela doutrina como “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico”. Dessa forma, as consequências do crime devem ser compreendidas como aquelas que ultrapassem as decorrentes do próprio tipo penal, buscando evitar a dupla punição pelo mesmo fato, o chamado bis in idem.

No presente caso, o que se tem em verdade, é o prejuízo dos bens levados durante o assalto, utilizado pelo magistrado na própria valoração negativa da circunstancias, o que não deveria ser considerado durante a primeira fase, uma vez que inerente ao próprio delito imputado ao requerido, não extrapolando o resultado típico do crime de roubo. Entendimento esse apresentado na jurisprudência, senão vejamos: (...)

Em verdade, o que os tribunais acabam valorando como negativo nas consequências, seria o dano psicológico causado na vítima, que ultrapassaria o resultado típico do crime imputado, o que não ocorreu, uma vez que nada foi relatado durante a instrução criminal, não podendo aqui, ser presumido.

Posto isso Excelência, não existe razão para que a circunstância das consequências seja considerada como negativa, uma vez que o resultado não ultrapassa ao inerente ao próprio delito de roubou, fazendo com que sua aplicação configure evidente bis in idem, o que não deve ser tolerado por esta corte, uma vez que atentatório ao regime constitucional vigente.

II. Do correto cálculo da pena:

Excelência, considerando a inexistência de causas de exasperação no cálculo da primeira fase, tem-se por aplicável o mínimo legal, corresponde a 04 anos, de acordo com a redação do art. 157 do Código Penal.

Ademais, tendo por presente na segunda fase uma causa de diminuição e a ausência de causa de aumento, faz-se necessária a aplicação da atenuante da confissão, ou seja, a diminuição de 1/6 da pena base, devendo esta ficar no patamar de 03 anos e 04 meses.

Nesse sentido, urge a necessidade de se ressaltar, que em que pese exista um entendimento sumulado do STJ na sumula 231, que impede que a confissão conduza a pena abaixo do mínimo legal, existe um arcabouço de princípios constitucionais, em especial o da individualização da pena, que entabula a necessidade da interpretação da norma penal de acordo com a Constituição Federal, Lei maior em nosso ordenamento.

Por conseguinte, considerando a existência da causa de majoração pelo uso de arma de fogo presente na terceira fase do cálculo da pena, tem-se por presente o aumento da pena no patamar de 2/3, tendo por pena definitiva 05 anos e 05 meses.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Diante do exposto e após uma análise minuciosa da dosimetria da pena e das teses defensivas apresentadas, solicita-se respeitosamente a Vossa Excelência que considere os seguintes requerimentos, fundamentados no Código de Processo Penal, bem como nas orientações de juristas eminentes e na jurisprudência de tribunais superiores:

A. O recebimento, conhecimento e ao final total provimento da presente ação

de revisão criminal, nos termos do art. 621, I do Código de Processo Penal;

B. Liminarmente, que seja deferido as benesses da Justiça Gratuita ao requerente, ante se tratar de réu preso e impossibilitado de arcar com custas

processuais.

C. No mérito, que seja devidamente considerada a revisão pena-base estabelecida, levando em consideração a circunstância judicial analisada, o que

poderá resultar na redução da pena inicialmente imposta;

D. Pedido de autorização para sustentação oral virtual em Sessão de Julgamento em Plenário Virtual, com o intuito de apresentar os devidos argumentos em favor do requerente;

Nesse contexto, espera-se que este pleito seja deferido, a fim de que a justiça seja efetivamente alcançada e que o acusado MARCOS VENICIO FAVACHO SANTOS, seja tratado com a justiça e imparcialidade que merece.”

Junta documentos (Num. 20712108 - Págs. 1-10, Num. 20712109 - Págs. 1-10, Num. 20712110 - Págs. 1-10, Num. 20712112 - Págs. 1-10, Num. 20712113 - Págs. 1-10, Num. 20712114 - Págs. 1-10, Num. 20712666 - Págs. 1-10, Num. 20712667 - Págs. 1-10, Num. 20712686 - Págs. 1-5, Num. 20712692 - Págs. 1-6 e

Num. 20712698 - Págs. 1-2).

Deferi o benefício da justiça gratuita e determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 20759686 - Pág. 1), o qual foi no sentido de improcedência da Revisão Criminal

(Num. 20911744 - Págs. 1-5)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Examinando os autos do caderno eletrônico, observo, de plano, que a pretensão foi deduzida sem lastro em nenhuma das hipóteses versadas no artigo 621, I do Código de Processo Penal, conclusão que se extrai a partir de abordagem técnica sobre a questão trazida a julgamento.

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de advogado legalmente habilitado (Num. 20712082 - Pág. 1), em consonância com o art. 623, do CPP, para sanar supostos erros de julgamento encartados no art. 621, inciso I do mesmo Códex.

O requerente aduz como causa de pedir: redimensionamento da pena, mais precisamente na primeira e segunda fase da dosimetria no tocante a redução da pena base e a inaplicabilidade da súmula 231, do STJ.

Vejamos:

Inicialmente, a pretensão revela hipótese não prevista no rol taxativo de cabimento da ação revisional, tendo em vista que pretende redimensionar a dosimetria da pena promovida na primeira e segunda fase.

Assevera o requerente que a fixação da pena base acima do mínimo legal, negativando a circunstância do crime devido ao uso de arma de fogo, e a consequência do crime, quando não recuperados os bens subtraídos, violariam a individualização da pena, por serem parte do núcleo do tipo penal.

Contudo, os autos demonstram situação bem distinta do que aponta a exordial desta revisional, pois o juízo rescindendo demonstra de forma clara e inequívoca que a negativação das duas circunstâncias judiciais se apoia na escorreita técnica da dosimetria.

Concernente a circunstância do crime, a valoração negativa se fundamenta no fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, que por sua vez não foi utilizado na terceira fase da dosimetria, o que afasta a incidência do
bis in idem.
De igual modo, o alto valor dos bens subtraídos (iphones, macbook, cordão de ouro e outros objetos) justifica a valoração negativa do vetor consequência do crime.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...)
PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTO ADEQUADO
. (...).
Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima.
4. Agravo regimental não conhecido
. (STJ - AgRg no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022). Grifo nosso.

Ademais, a Súmula n.º 23 do TJE/PA, permite a aplicação acima do mínimo legal, quando presente ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, senão vejamos:

“
Súmula n.º 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

As rejeições dos argumentos alhures interferem diretamente na redução da pena, aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, pela confissão do crime, contrariando a Súmula n.º 231 do STJ, razão pela qual, igualmente, não há como se acolher os pleitos do requerente.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, julgo totalmente improcedente a Revisão Criminal, por não se vislumbrar quaisquer das hipóteses versadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/12/2024